Tribunal: TJMT
Processo: 1018213-38.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018213-38.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Limitação Administrativa]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA BEZERRA DA COSTA FREITA - CPF: 161.967.161-15 (RECORRIDO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATERO EM CORREGO. OBRA REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE. INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL. PERIGO DE DESABAMENTO. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegitimidade passiva da concessionária de abastecimento e saneamento, Águas Cuiabá, e
“condenar o Recorrente ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em efetuar os reparos necessários na casa da parte autora, no prazo de 90 dias, e a pagar, a título de danos morais, a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2. Nas razões recursais, a municipalidade defende a legitimidade da concessionária, defendendo que
“
não há como não reconhecer que através do Contrato de Concessão foi transferido a Àguas Cuiabá a atribuição / dever de construir e operar todo o sistema de água e esgoto da capital, bem como de prestar os serviços públicos de abastecimento de água (o que inclui redes de passagem, coleta, etc.) e esgoto, e diversas obrigações acessórias descritas no Contrato.”

3.
Na defesa, aduz
que não há provas sobre que os danos ocorreram em razão dos “aterros de um córrego e da rua do imóvel”, supostamente realizados pela Prefeitura de Cuiabá.

4. Ao final, requerer o provimento do recurso, julgando improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução o valor fixado na condenação.

5.
Analisando os autos, a sentença não comporta reforma. Isso porque, da análise das provas trazidas pela parte Reclamante, restou demonstrado que os autores residiam no local do alagamento ao tempo do evento danoso e, senão bastasse, o laudo pericial acostado aos autos e pelas provas testemunhal e técnica produzidas em audiência, levam a conclusão de que a origem do problema foi um aterramento feito pelo Município de Cuiabá, de modo que não há que se falar em responsabilização da Águas Cuiabá pelos danos.

6. Por outro lado, o ente municipal não logrou elidir a prova do nexo causal entre a sua omissão e o dano experimentado pelos autores. Tampouco,

7. Anota-se que a responsabilidade civil dos entes públicos, de regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6º). Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil do Poder Público, exigem-se os seguintes requisitos: a ocorrência do dano; o nexo causal entre o “
eventus

damni
” e a ação ou a omissão do agente público ou do prestador do serviço público e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

8. Na hipótese dos autos, restou comprovada a ocorrência do dano na residência da autora, o nexo entre o evento e a ação do Município que realizou obra pública sem adotar a cautela necessária.

9. Os danos na residência da autora foram comprovados através de laudo pericial, prova testemunhal e prova técnica produzidas em audiência.

10. No que tange aos danos morais, observa-se que o direito à moradia é um direito fundamental do cidadão constitucionalmente assegurado. O fato de a autora ter de se retirar de sua residência por culpa do Município que permitiu a obra em local inadequado deve ser indenizado.

11. Quanto ao valor, há que se considerar que se trata de pessoa idosa, a qual, proporcionalmente à renda comprovada nos autos, investiu valor expressivo no financiamento do bem, portanto, naturalmente suscetível a maior desgaste pela situação de instabilidade criada pela falha da administração pública, a qual ainda tentou, por várias vezes, dissipar em solução administrativa, fatos que associados à extensão do dano, conduta das partes, grau de culpa e capacidade autoriza o arbitramento no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

12. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pela instância de origem, pois se trata de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

13. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

14. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Recurso conhecido e não provido

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022